Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710738-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOELTON SILVA DE JESUS, WELLINGTON SILVA DE JESUS, ROSEANE DA SILVA DE JESUS, DAIANE SILVA DE JESUS, CARLOS SANTOS DE JESUS JUNIOR, ANDRE MENDONCA CAMINHA AGRAVADO: ESPOLIO DE CARLOS SANTOS DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ MENDONÇA CAMINHA E OUTROS contra a r. decisão que, nos autos do arrolamento sumário no 0003349-74.2016.8.07.0003, proposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS SANTOS DE JESUS, indeferiu o pedido de habilitação de crédito de honorários advocatícios contratuais formulado pelos agravantes. Explicam que, por acórdão transitado em julgado nos autos de arrolamento sumário, de origem, foi deferida a partilha do crédito representado pelo precatório no 0025679.2013.8.07.0000 (2013.00.2.024746-3), requisitado pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, oriundo de ação de reparação de danos proposta pelo falecido Carlos Santos de Jesus. Informam que, após o retorno dos autos do Tribunal, os advogados (agravantes) requereram a habilitação de crédito referente a honorários contratuais estipulados com o falecido para sua defesa na mencionada ação indenizatória, pretensão com a qual concordaram expressamente os herdeiros. Sustentam, desse modo, que fazem jus à habilitação de crédito, tendo em vista que os honorários constituem dívidas do espólio e o crédito proveniente do precatório é o único bem a partilhar. Citam jurisprudência que reputam aptas a amparar sua pretensão e avocam, a seu favor, o art. 22, § 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê o destaque da verba honorária em precatório. Defendem, ao final, a presença dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo, ressaltando a existência de perigo de dano irreparável, tendo em vista a conclusão dos autos de origem para sentença. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja deferida a habilitação postulada no feito. Preparo ID 15833622. Eis a síntese dos fatos. Nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de inventário. Noutro giro, o art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, preceituam que, recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, os agravantes postulam a habilitação de crédito em inventário (arrolamento de bens), pretensão indeferida em primeira instância, nos seguintes termos, verbis: 1. A sentença de ID no 43474940 foi cassada pelo acórdão de ID no 55616468, que determinou a partilha dos direitos sobre o precatório ainda não pago. 2. Em resposta ao item 5 da decisão de ID no 38911771, a Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE informou que o credor CARLOS SANTOS DE JESUS integra o precatório no 0025679-79.2013.8.07.0000, que ocupa a posição de no 3.553 da lista de pagamentos, que não há previsão para o pagamento do crédito a ele devido e que aquela Coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2002 (Decisão de ID no 41235229 e oficio de ID no 41219782). 3. Dessa forma, como o valor do precatório não será arrecadado e pago no presente arrolamento, também não será possível, por óbvio, realizar aqui o pagamento das dívidas do espólio. Assim, cabe aos advogados receberem os seus honorários diretamente no precatório. Este processo de arrolamento limitar-se-á a estabelecer o quinhão (em fração) dos herdeiros sobre o valor cabível ao inventariado no precatório. 4. Não havendo bens ou valores do espólio a serem arrecadados de imediato, ficam indeferidos todos os pedidos de habilitação de crédito formulados neste arrolamento. 5. Remeta-se o processo ao contador para elaboração do esboço de partilha, observando-se que: a) O espólio é constituído pelo quinhão que couber ao falecido no precatório no 0025679-79.2013.8.07.0000 (há outros credores no mesmo precatório), que tramita na Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE; b) O bem será partilhado à razão de 1/5 para cada um dos herdeiros ENOELTON, WELLINGTON, ROSEANE, DAIANE e CARLOS JÚNIOR. 6. Pronto o esboço: a) Intimem-se os interessados para manifestação em 15 dias; b) Conclusos para sentença (grifo nosso). Nos termos do disposto no artigo 643, parágrafo único, do CPC, a habilitação de crédito em inventário, referente a dívidas do de cujus, é possível se houver concordância de todos os interessados. Do contrário, se qualquer dos sucessores não reconhecer a dívida do espólio, a questão será remetida às vias ordinárias. Eis o teor da norma sob enfoque: Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades (grifo nosso). Na situação concreta, verifico que os agravantes são credores do falecido, conforme contrato de honorários advocatícios acostado no ID 35817367 (processo de origem), que estipula remuneração aos advogados contratados em quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor que seria recebido pelo contratante na ação indenizatória proposta em desfavor do Distrito Federal. Constato, por outro lado, que, dos cinco herdeiros que compõem o inventário, quatro reconhecem expressamente o débito - ID 39963129 (Wellington Silva de Jesus), ID 39638615 (Roseane da Silva de Jesus) ID 39638615 (Daiane Silva de Jesus) e ID 57979038 (Enoelton Silva de Jesus) e, embora não trazido ao feito a declaração de concordância de um deles - Carlos Santos Jesus Júnior - os agravantes informaram que juntarão aos autos oportunamente (ID 57979037 - Pág. 5). Ressalta-se que o inventário é constituído por um único bem, consistente no crédito representado pelo Precatório de no 0025679.2013.8.07.0000, requisitado pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 35817383), nos autos da ação indenizatória no 2005.01.1.147763-6. Logo, se os honorários contratuais são dividos pelo espólio, revela-se plausível a argumentação dos agravantes de que o crédito deve ser habilitado nos autos de inventário e não requeridos no juízo que requisitou a expedição do precatório. Eis, a propósito, julgado deste Tribunal que bem ilustra matéria: ESTATUTO DA OAB. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. INDEFERIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. 1. O artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor obtido da causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, deduzindo-a da quantia a ser recebida pelo patrono, salvo se este provar que já os pagou. 2. Embora seja cabível a reserva de honorários contratuais nos autos do cumprimento de sentença, quando o devedor-contratante é o Espólio, o advogado credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no juízo do inventário. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1060597, 07070541420178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Salienta-se, ainda, por oportuno, que, em consulta ao precatório objeto do inventário, verifiquei que não houve destaque da verba honorária contratual em favor dos agravantes, providência permitida pelo art. 22, § 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, desde que juntado aos autos o contrato de honorários advocatícios antes da expedição do requisitório. Tal constatação se faz relevante e corrobora a argumentação de habilitação nos autos de inventário, pois afasta possível risco de pagamento em duplicidade da mesma verba honorária. Nesse descortino, numa análise preliminar da matéria, verifico a possibilidade de êxito do recurso. Por outro lado, o perigo da demora também se evidencia, haja vista a determinação, na origem, de conclusão dos autos para sentença de partilha. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão impugnada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravantes a apresentar documento comprobatório da aquiescência do herdeiro Carlos Santos Jesus Júnior com a habilitação, conforme noticiado no ID 57979037 - Pág. 5 (autos de origem). Intime-se o agravado a apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator